Tribunal: TJDFT
Processo: 0038741-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0038741-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ELIANE DE SOUSA, HEIDES PAULO PINTO, JOSE CARLOS CAMPOLIM FOGACA, NEWTON DOS SANTOS PINTO JUNIOR, PAULO DE TARSO GOMES CABRAL, IZABEL MARIA RIBEIRO SILVA DECISÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pelo executado, Banco do Brasil S/A, contra sentença que extinguiu o processo em face do pagamento, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELIANE DE SOUSA e OUTROS contra BANCO DO BRASIL, ambos qualificados nos autos. O Executado efetuou o depósito do montante inicial de R$ 41.714,63 (Id. n. 65386113) e, posteriormente, do valor remanescente de R$ 21.844,68 (Id. n. 82132502). O Exequente aquiesceu com o pagamento. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, julgo extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no Art. 924, Inciso II, c/c Art. 513 do CPC. Expeça-se alvará de levantamento das quantias depositadas nos autos, conforme guias e comprovantes de Id. n. 65386113 e 82132502 em nome dos Exequentes, representados pelo advogado Guilherme Loureiro Perocco, OAB/DF 21.311, que dispõe de poderes para receber e dar quitação, tal como previsto nas procurações de Id. n. 59038499 - Pág. 1 a 11. Custas finais pelo executado, se houver. Sem condenação em honorários de advogado. (...)” – ID 25038433. Apelo do executado (ID 25038439). Contrarrazões, na qual os exequentes/apelados requerem o não conhecimento do apelo (ID 25038449). Transcorreu sem manifestação o prazo para o executado/apelado se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (ID 35354051). É o relatório. O apelante alega, em síntese, que: 1) é necessário o sobrestamento do processo em razão da pendência do julgamento do RE 626.307 e do RESP 1.774.204; 2) a pretensão da parte autora encontra-se prescrita; 3) deve ser reconhecida a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados que comprovaram essa condição na inicial, o que não é o caso dos autores; 4) não foi observada a limitação da abrangência territorial da sentença coletiva, nos termos do disposto no art. 16 da LACP; 5) o procedimento de cumprimento deve ser extinto, pois necessária liquidação prévia do julgado; 6) diante da complexidade e da impropriedade dos cálculos apresentados pela parte autora é necessária a designação de perícia para correta apuração do valor devido; 7) há excesso de execução no valor apresentado pela parte autora; 8) os juros de mora somente incidem a partir da citação na ação de liquidação de sentença e os juros remuneratórios somente incidem uma única vez no mês de janeiro/89; 9) a atualização monetária deve observar os índices da poupança; 10) a aplicação de juros remuneratórios e a correção monetária ofende a coisa julgada; 11) em cumprimento de sentença coletiva genérica não incide a multa do art. 523, § 1o, do CPC/2015; 12) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. Requer o provimento do recurso para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes. Todavia, o apelo não pode ser conhecido. Em decisão proferida no dia 12/05/2020 (ID 25037926), o executado/apelado foi intimado para pagamento do débito, tendo efetuado depósito em conta judicial para garantia do juízo (ID 25037931). Ocorre que o prazo para pagamento voluntário, bem como o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença transcorreu in albis (CPC/2015 525), conforme certidão de ID 25037938. Somente quando intimado para pagar o valor remanescente indicado pelos exequentes/apelados é que o executado/apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 25038312), a qual não foi conhecida em razão da intempestividade (ID 25038316). Contra a decisão não foi interposto recurso, sobrevindo a sentença que extinguiu o feito pelo pagamento (ID 25038434). Diante disso, é inviável a análise, em apelação, de matérias que não foram analisadas na origem, o que configuraria indevida supressão de instância. Além disso, as questões ora suscitadas no apelo foram alcançadas pela preclusão, pois não arguidas no momento oportuno (CPC/2015 507). DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do apelo instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator